Tribunal: TJDFT
Processo: 0730852-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730852-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO VANDRE AMARAL SANTANA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O N.C.S. assistida por P.V.A.S. interpôs o presente agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE: “ N. C. S, menor, assistida por seu genitor, todos qualificadas nos autos, propôs esta ação de obrigação de fazer, pelo procedimento comum, contra CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO DE BRASÍLIACETEB, também qualificado. Retifique-se a autuação, pois ainda não foi cadastrada a parte ré. Alega a parte requerente, em apertada síntese, que é aluna regularmente matriculada na terceira série do ensino médio e, mesmo não tendo concluído este nível de ensino, inscreveu-se no vestibular do UNICEUB e logrou aprovação no certame, vindo a classificar-se para o curso de Nutrição. Acrescenta que o registro e a matrícula serão realizados em data próxima (31/07/2023) e que, na ocasião, deve apresentar a documentação pertinente, notadamente o certificado de conclusão do ensino médio, sob pena de perder a vaga conquistada. A parte autora entende que faz jus à matrícula no curso supletivo, a fim de concluir antecipadamente o ensino médio e, assim, transpor o obstáculo à matrícula no curso superior. Requer a antecipação dos efeitos da tutela de mérito, para que seja a parte ré compelida a deferir-lhe a matrícula. Com efeito, a parte autora logrou aprovação em vestibular para ingresso no ensino superior e, para tanto, inscreveu-se como candidata, mesmo não dispondo do certificado de conclusão do ensino médio e não tendo expectativa de obtê-lo na época da inscrição, pois ainda não haveria concluído o curso regular do terceiro ano na oportunidade. Agiu, assim, por sua própria conta e risco, amparando-se em uma possibilidade ainda não concretizada. Ressalte-se que, o acesso ao ensino supletivo, na modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos) somente é deferido aos maiores de dezoito anos, diante das peculiaridades dessa forma de ensino, tão diversa da educação regular, destinada aos jovens em idade compatível com seus estudos. O só fato de a parte autora ter obtido sucesso em exame vestibular não é suficiente para que sua regular formação educacional seja rompida, ou para afastamento da vontade do legislador. Ausentes, portanto, os requisitos legais para a pretensão deduzida. ( ). Ante o exposto, por entender ausente o requisito da prova inequívoca do direito alegado, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA. Intimem-se” (ID 165358368 dos autos de origem). A agravante alega, em síntese, que “a orientação jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que, nas hipóteses em que os estudantes hajam obtido aprovação em vestibulares para ingresso em instituição de ensino superior, mostra-se possível, a despeito de não constarem com a idade mínima de dezoito anos de idade exigida pelo artigo 38, §1o, da Lei n. 9.394/1996, a realização do exame supletivo”. E requer: “a) Seja concedida ordem liminar para permitir que a autora seja regularmente matriculada no terceiro ano do ensino médio do curso de Educação para Jovens e Adultos (supletivo) na instituição de ensino Ré CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO DE BRASÍIA- CETEB; b) Seja ao final confirmada a medida liminar nos exatos termos em que foi requerida”. Preparo recolhido (ID 49487958). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão que indeferiu tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, não evidenciada a probabilidade do direito alegado. A Lei Federal 9.394/96, que instituiu as Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, disciplinou, no artigo 37 e seguintes, o direito à educação gratuita de jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. E a LDB define que os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. No que tange aos exames, definido no art. 38, §1o que os mesmos serão realizados no nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de quinze anos; e, no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. A regra é a de que o ensino médio terá duração mínima de três anos (art. 35, LDB), tendo por finalidade a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; o aprimoramento do educando como pessoa, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; e a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. É certo que os supletivos do ensino fundamental e médio são valiosos instrumentos para a concretização da universalização do ensino em todas as idades, como uma forma de melhor qualificar a população para a vida e para o trabalho. Certo que a agravante, 17 (dezessete) anos (ID 165270525 dos autos de origem), cursa o 1o semestre do 3o ano do ensino médio (ID 165270538 dos autos de origem) e foi aprovada no vestibular para o curso de Nutrição do Centro Universitário de Brasília (UniCEUB) – ID 165273853 dos autos de origem. E esta Corte de Justiça, no julgamento do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13) em 26/04/2021, definiu o seguinte: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educacao, a educacao de jovens e adultos (ensino supletivo) esta reservada ao estudante jovem e adulto que nao teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Medio pelo sistema regular de ensino na idade propria, nao podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanco escolar e formula de obtencao de certificado de conclusao do Ensino Medio para fins de matricula em Instituicao de Ensino Superior, devendo a progressao ser obtida sob a forma da regulamentacao administrativa propria” (grifei) Por oportuno: "DIREITO À EDUCAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. AVANÇO ESCOLAR. REALIZAÇÃO DE SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. EMANCIPADA. IRDR No 13. 1. A regra é que o ingresso na educação superior seja franqueado a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente e que tenham sido classificados em processo seletivo. 2. A modalidade de educação de jovens e adultos - EJA não tem por intuito encurtar o tempo de duração do ensino médio, tampouco representa caminho alternativo para o acesso mais rápido ao ensino superior. Cuida-se, sim, de modalidade de ensino destinada a pessoas que não tiveram a oportunidade de frequentar o ensino regular na idade adequada, e que se valem desse modelo para viabilizar a conclusão de seus estudos. 3. A concessão de medida excepcional de deferimento de avanço escolar, por meio de supletivo, antes de completada a idade mínima de 18 anos, exige a comprovação da maturidade e da capacidade excepcionais. 4. Não se vislumbram presentes os requisitos para a concessão da segurança requerida pela impetrante, tendo em vista que o ensino supletivo do EJA exige a idade mínima de 18 anos, conforme entendimento adotado no IRDR no 13 (autos no 0005057-03.2018.807.0000). 5. O fato de a impetrante ser emancipada não a habilita a se matricular no supletivo, uma vez que o critério objetivo previsto em lei é a idade, e não a capacidade civil. 5. Apelação cível conhecida e não provida” (Acórdão 1432501, 07410791120218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO. VESTIBULAR. INSCRIÇÃO. MATRÍCULA. ENSINO SUPLETIVO. EJA. IMPOSSIBILIDADE. IRDR 13. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/1996) estabelece dois requisitos para que seja aceita a inscrição de aluno em exame supletivo: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou não ter podido continuá-los, o que não é a situação da apelante. 2. Acerca do tema, a Câmara de Uniformização deste Tribunal, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 0005057-03.2018.8.07.0000, fixou a seguinte tese jurídica: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos - EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria." 3. Resta obstado, portanto, o ingresso de estudante regularmente inscrita em curso regular, adequado à sua faixa etária, em curso supletivo, apenas para obtenção de certificado de conclusão para matrícula em ensino superior. 4. Apelação conhecida e não provida” (Acórdão 1401233, 07027355820218070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora